Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004318-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA APARECIDA AQUINO - CPF: 808.511.931-53 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que, em ação de cobrança envolvendo nulidade de contratos temporários, manteve a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de férias acrescidas de um terço. O embargante sustenta a existência de acordo administrativo firmado com a parte autora para pagamento de férias e terço constitucional, requerendo a homologação da transação e a extinção parcial do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada transação extrajudicial mencionada pelo embargante, mas não comprovada documentalmente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O embargante não comprovou documentalmente a alegada transação extrajudicial, limitando-se a mencioná-la genericamente, o que inviabiliza sua análise no julgamento.

5.

Os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais não dispensam a necessidade de prova mínima das alegações, sobretudo quando se trata de ato jurídico que poderia implicar a extinção parcial do processo.

6.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões efetivamente demonstradas nos autos, não havendo vícios a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

7.

O manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação documental da alegada transação extrajudicial impede o reconhecimento de omissão no acórdão embargado.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

A falta de vício nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2o, e 80, inciso VII.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 300554857):
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS e as férias mais 1/3 (um terço) do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Acórdão
(Id. 308912871): por unanimidade, negou
provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 309315353): o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a existência de transação extrajudicial firmada com a parte autora para pagamento de frias e terço constitucional, requerendo a homologação do acordo e a extinção parcial do processo.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1004318-52.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Adriana Aparecida Aquino
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Da análise detida dos autos e das razões recursais apresentadas pelo Estado (Id. 300554858), verifica-se que, embora tenha sido mencionada a existência de acordo administrativo, o referido termo de aceite de transação sequer foi juntado aos autos.

Na peça recursal, o Estado de Mato Grosso limitou-se a afirmar genericamente a existência de "termo de aceite devidamente assinado pela servidora em 22 de janeiro de 2025", mas não trouxe qualquer documento que comprovasse tal alegação.

Os princípios que regem os Juizados Especiais - simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - não dispensam a necessidade de comprovação documental das alegações, especialmente quando se trata de transação que supostamente extinguiria parcialmente o objeto da demanda.

Assim, não há que se falar em omissão quando a questão não foi adequadamente suscitada ou comprovada. O acórdão embargado analisou todas as questões efetivamente postas e demonstradas nos autos, limitando-se ao mérito da controvérsia sobre a nulidade dos contratos temporários e o direito às verbas decorrentes.

A alegada transação, além de não comprovada documentalmente, não foi objeto de análise porque não restou demonstrada sua existência concreta nos autos.

Assim, considerando que não houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim ausência de comprovação da alegada transação, os embargos não merecem acolhimento.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025